Tribunal: STJ
Processo: 0028393-38.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 888216 - GO (2024/0028393-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JULYERME HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS

COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
WRIT
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
MANTIDA
EM
REVISÃO
CRIMINAL
NA
ORIGEM.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR
E
PESSOAL.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Na hipótese, o
foi impetrado contra
habeas corpus
acórdão que julgou improcedente revisão criminal,
sendo que a condenação do paciente transitou aos
.
12/4/2023
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
3. A propósito do disposto no art. 647-A do CPP,
verifica-se que o acórdão impugnado não possui
ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280
da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
5. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram
precedidas de fundadas razões, uma vez que, ao
avistar a viatura policial, o agravante, que usava
tornozeleira eletrônica e entregava algo a alguém no
interior de um veículo parado, demonstrou nervosismo
e, após a apreensão das drogas que portava,
informou praticar o tráfico e possuir mais drogas para
venda no interior de sua residência.
Documento eletrônico VDA50748572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: fe53830b-d3be-4f87-8e08-da6a802c9210

6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50748572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: fe53830b-d3be-4f87-8e08-da6a802c9210

AgRg no HABEAS CORPUS No 888216 - GO (2024/0028393-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JULYERME HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS

COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
WRIT
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
MANTIDA
EM
REVISÃO
CRIMINAL
NA
ORIGEM.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR
E
PESSOAL.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Na hipótese, o
foi impetrado contra
habeas corpus
acórdão que julgou improcedente revisão criminal,
sendo que a condenação do paciente transitou aos
.
12/4/2023
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
3. A propósito do disposto no art. 647-A do CPP,
verifica-se que o acórdão impugnado não possui
ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280
da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
5. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram
precedidas de fundadas razões, uma vez que, ao
avistar a viatura policial, o agravante, que usava
tornozeleira eletrônica e entregava algo a alguém no
interior de um veículo parado, demonstrou nervosismo
e, após a apreensão das drogas que portava,
informou praticar o tráfico e possuir mais drogas para
venda no interior de sua residência.
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULYERME HENRIQUE
MARTINS contra a decisão que denegou a ordem no
impetrado
habeas corpus
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado
definitivamente às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial
fechado e de pagamento de 550 dias-multa, como incurso na sanção do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
A condenação transitou em julgado no dia
(fl. 178).
12/4/2023
O pedido de revisão criminal foi indeferido pelo Tribunal de origem,
nos termos do acórdão de fls. 168-173.
No
impetrado nesta Corte Superior, a defesa requereu a
writ
concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade das buscas
pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do agravante.
Denegada a ordem pelo relator anterior, Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, interpôs-se o presente agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que não teria sido demonstrada qual atitude
suspeita teria sido praticada pelo agravante além da menção genérica ao
nervosismo, o que entende não ser suficiente para justificar a diligência policial.
Alega que o fato de o agravante ter sido abordado em via pública não
autorizaria a busca domiciliar e a apreensão do material ilícito, sem ordem
judicial e sem consentimento do morador.
Afirma que o fato de terem sido encontradas as drogas,
independentemente da quantidade, após a revista pessoal, não convalidaria a
alegada ilegalidade prévia, porque seria necessário que a fundada suspeita de
posse de corpo de delito fosse aferida com base no que se tinha antes da
diligência.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem, bem como a intimação da
defesa para a realização de sustentação oral.
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás
pugnaram pelo desprovimento do agravo às fls. 249-261 e 266-277,
respectivamente.
É o relatório.
VOTO
No presente caso, o
foi impetrado contra acórdão que
habeas corpus
julgou improcedente revisão criminal, uma vez que a condenação do paciente
transitou aos
(fl. 178).
12/4/2023
Nesse contexto, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se
que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme será analisado a seguir.
As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1o e
2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas por policiais
sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do
STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls.171-172):
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

Analisando os autos, observa-se que os agentes policiais, em
patrulhamento de rotina, fizeram a abordagem porque
visualizaram um carro parado em uma casa de esquina, local
que estavam o requerente e outro rapaz, sendo que o
requerente estava com tornozeleira eletrônica e demonstrou
No momento da
entregar ou pegar algo dentro do veículo.
abordagem, fizeram busca pessoal e encontraram no bolso do
requerente ecstasy e cocaína. Ademais, os policiais indagaram
sobre a procedência das drogas, momento em que o requerente
informou que realizava o comércio através de um terceiro
(Leonardo) que estava com ela guardada e, na ocasião, indicou
o endereço da sua residência, local em que encontraram mais
drogas. Por fim, foram até o endereço do corréu Leonardo,
encontrando drogas, balança de precisão e a quantia de R$
2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Os policiais afirmaram
que Leonardo confessou receber um salário-mínimo por mês
para realizar o comércio.
No mesmo sentido, colhe-se da sentença condenatória (fls. 109-112 –
grifei):
Aduz a presentante ministerial que:
[...]
Segundo apurado, uma equipe da Polícia Militar estava em
patrulhamento pelo Residencial Valéria Perillo, nesta
cidade, quando visualizou o denunciando Julyerme
Henrique Martins do Carmo, estando na companhia de
Matheus Gonçalves Rezende da Silva, em atitude
suspeita, sendo constatado que Julyerme se encontrava
com tornozeleira eletrônica.
Ao avistar a viatura policial, Julyerme apresentou
nervosismo, instante em que os militares realizaram a
abordagem para averiguações de rotina.
Em busca pessoal, os militares encontraram no bolso do
acusado Julyerme 02 (dois) comprimidos de “ecstay”,
acondicionados em plástico “ziplock” e 01 (uma) porção de
cocaína, acondicionada em saco plástico (Termo de
Exibição e Apreensão de fls. 18/19 e Laudo de Exame de
Constatação de fls. 25/29).
Ao ser questionado pela equipe policial, Julyerme informou
aos militares que realizava o comércio de entorpecentes
com o auxílio de um indivíduo que guardava as
substâncias em outra residência e que havia mais
substâncias ilícitas em sua residência. Diante das
informações, os militares compareceram na residência do
acusado.
Realizada a busca domiciliar, os policiais encontraram 12
(doze) porções de cocaína, acondicionadas em plástico
tipo “ziplock” e 26 (vinte e seis) comprimidos de “ecstasy”,
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

acondicionadas em plástico tipo “ziplock” e 01 (um)
caderno de anotações (Termo de Exibição e Apreensão de
fls. 17/18 e Exame de Constatação de fls. 32/35).
Ato contínuo, o denunciando indicou aos militares o
endereço da residência de Leonardo Rodrigues Vieira.
Diante das informações, a equipe policial compareceu no
local informado.
[...]
O total de entorpecentes encontrados na ocorrência policial
(posse e residência dos acusados) consiste em 04 (quatro)
porções de “maconha”, acondicionas em fita adesiva
vermelha e plástico filme transparente, como massa bruta
de 470g (quatrocentos e setenta gramas), 16 (dezesseis)
porções de cocaína, sendo treze porções acondicionadas
em plástico tipo “ziplock”, uma porção acondicionada em
plástico transparente e uma porção acondicionada em
plástico branco, com massa bruta total de 432,031
(quatrocentos e trinta e dois gramas e trinta e um
miligramas), 01 (uma) porção de crack, acondicionada em
plástico amarelo, com massa bruta de 127,723g (cento e
vinte e sete gramas e setecentos e vinte e três miligramas)
e
28
(vinte e oito) comprimidos de “ecstasy”, acondicionados em plástico tipo “ziplock” (Termo
de Exibição e Apreensão de fls. 18/19 e Laudo de Exame
de Constatação de fls. 25/29).
Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à licitude da busca
pessoal de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada
suspeita de que o acusado estaria na posse de objeto de crime.
e "os agentes policiais, em patrulhamento de rotina,
Consignou-se qu
fizeram a abordagem porque visualizaram um carro parado em uma casa de
esquina, local que estavam o requerente e outro rapaz, sendo que o requerente
estava com tornozeleira eletrônica e demonstrou entregar ou pegar algo dentro
do veículo", situação que despertou a suspeita de ocorrência de delito.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, entrando na particular
circunstância do "nervosismo", já a entendeu como apta a demonstrar a
possibilidade de atuação policial. É o que se depreende de recentes julgados da
Primeira e da Segunda Turmas do STF, o que implicou alteração de acórdãos
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Observam-se:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em
tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem
via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e
demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais,
mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca
pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois
foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando
a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar
os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a
análise de questões pendentes.
(ARE n. 1.493.264-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin,
, julgado em 1o/7/2024, DJe de
– grifei.)
Primeira Turma
4/7/2024
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e
processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular.
Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude
da prova. Agravo regimental provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante
o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão
monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e
veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que
justificasse a medida sem mandado judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência
ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia
militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no
caso concreto.
III. Razões de decidir
3.
, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na
In casu
atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença
dos policiais no posto de gasolina – e no fato de o corréu do
recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na
sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias
entorpecentes em desacordo com a legislação de regência.
4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do
Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a
realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da
tese fixada no Tema no 280 da Repercussão Geral, a qual
determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados”.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Tese: É legítima a busca pessoal e
veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados
revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no
local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se
identificado falsamente para omitir registros criminais.
(RE n. 1.533.503-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator
para o acórdão Ministro Dias Toffoli,
, julgado
Segunda Turma
em
, DJe de
– grifei.)
24/3/2025
13/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a
presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a
existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na
apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à
mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a
que se dá provimento.
(ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, relatora Ministra Cármen Lúcia,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
julgado em
, DJe de
– grifei.)
Turma,
18/3/2024
15/4/2024
Vale ressaltar que, com base na análise dos votos proferidos nos
julgados transcritos, constata-se que a maioria do Plenário do Supremo Tribunal
Federal reconhece a tese de que, no mínimo, o "nervosismo" pode caracterizar
as "fundadas razões".
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO.
EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO
PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO
STJ. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO.
APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFORMIDADE COM
O ART. 244 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas com
fundamento nos depoimentos prestados em juízo, auto de
apreensão e laudo provisório da droga, bem como reconheceu a
validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da
fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes
sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado
por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade.
Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é
imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o
laudo preliminar de constatação, aliado a outras provas, pode
suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) definir
se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico
adequado à luz do art. 244 do CPP; (iii) estabelecer se a análise
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos
envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação,
como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico
pode ser comprovada com base no laudo preliminar de
constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for
dotado de validade e certeza similares (EREsp 1.544.057/RJ,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
4. A orientação jurisprudencial também admite que a
materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais como
depoimentos testemunhais e o auto de apreensão, afastando a
necessidade do laudo definitivo nos casos em que não haja
dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no AREsp
1.989.806/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).
5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a
substância como maconha, corroborado por depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante e por relatório de inteligência
policial, evidências que são aptas a comprovar a materialidade
do delito.
6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria
rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da
instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras
provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da
substância apreendida.
7. A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do
CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que
.
o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a ilícitos penais
8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como
nervosismo, denúncia que especificou alcunha e nome dos
indivíduos, após ronda no local, configuram elementos objetivos
aptos a justificar a abordagem policial.
9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a
existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de
maneira adequada e proporcional.
10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e
circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva
autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio
mandado judicial (AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG e AgRg no
HC n. 708.314/GO).
11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está
calcado na análise dos elementos fático-probatórios já fixados
pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal exigiria
reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

(REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
9/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
agravante alega que as questões debatidas não demandariam
reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos.
2. Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e
divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a
revista, foram encontrados cinco tijolos de crack, com massa
líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em dinheiro.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de droga
apreendida
e
nas
circunstâncias
do
caso,
indicando
envolvimento do agravante com organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem
policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de
afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 foi devidamente fundamentada.
5. A questão também envolve a alegação de bis in idem na
dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto
na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas
suspeitas que justificaram a abordagem policial foram
corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo do
agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.
7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão
do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição
de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência desta Corte não considera bis in idem a
utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e
afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a
participação em organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É legal a busca pessoal e veicular
realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese, em
evidente nervosismo e apresentação de versões contraditórias
. 2. No contexto delineado pelas instâncias de
sobre a viagem
origem, a revisão de decisão que afasta a causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por envolvimento
em organização criminosa, demandaria reexame de matéria
fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não
configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para
majorar a pena-base e para afastar a causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando utilizada
para corroborar a participação em organização criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244; Lei n.
11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, Rel. Min.
20/3/2025
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
15/4/2024
AgRg no HC n. 815.239/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
9/5/2023
(AgRg no AREsp n. 2.449.683/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
– grifei.)
3/6/2025
9/6/2025
Da mesma forma, o ingresso no imóvel e a consequente busca e
apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque os policiais conseguiram verificar os indícios da
ocorrência do delito permanente ainda no exterior da residência, por meio da
apreensão das drogas que o agravante portava e de sua confissão de que
armazenava mais drogas para revenda no interior da residência, o que justificou
o ingresso no domicílio.
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

Não há nos autos, por outro lado, nenhuma demonstração de que a
autorização não tenha ocorrido ou não seja válida, uma vez que a
desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria
necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do
ou de seu recurso
habeas corpus
ordinário.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50748574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 18:13:42
Código de Controle do Documento: 81f36d91-3db0-42fd-b07f-3d4cdd37caad

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0028393-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 888.216 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 5455093120238090000 54555093120238090000 55336535420218090011
PAUTA: 19/08/2024
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JULYERME HENRIQUE MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO RODRIGUES VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULYERME HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
C542245155614188191221@
2024/0028393-1 - HC 888216 Petição : 2024/0043414-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50569865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:45:53
Código de Controle do Documento: D26601C0-E0F1-44CB-825A-F805A37B1CBA